Tribunal: TJES
Processo: 5011008-66.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011008-66.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HELVIO PEROZINI
RECORRIDO: THERMAS INTERNACIONAL DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E ASSOCIATIVO. CLUBE RECREATIVO. COBRANÇA DE TAXA EXTRAORDINÁRIA DE SÓCIO REMIDO. SENTENÇA QUE DECLAROU A NULIDADE GERAL DA ASSEMBLEIA. PRELIMINAR DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
ACOLHIDA EM PARTE. DECOTE DO EFEITO
ERGA OMNES
. MANUTENÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO APENAS EM RELAÇÃO AO AUTOR POR VÍCIO DE CONVOCAÇÃO E QUÓRUM. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MERAS NOTIFICAÇÕES DE COBRANÇA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO APENAS PARA RESTRINGIR A NULIDADE AO DÉBITO INDIVIDUAL.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5011008-66.2025.8.08.0048
RECORRENTE:
HELVIO PEROZINI
RECORRIDO:
THERMAS INTERNACIONAL DO ESPÍRITO SANTO, EVOLUÇÃO ASSESSORIA DE VENDAS E COBRANCAS LTDA

VOTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E ASSOCIATIVO. CLUBE RECREATIVO. COBRANÇA DE TAXA EXTRAORDINÁRIA DE SÓCIO REMIDO. SENTENÇA QUE DECLAROU A NULIDADE GERAL DA ASSEMBLEIA. PRELIMINAR DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
ACOLHIDA EM PARTE. DECOTE DO EFEITO
ERGA OMNES
. MANUTENÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO APENAS EM RELAÇÃO AO AUTOR POR VÍCIO DE CONVOCAÇÃO E QUÓRUM. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MERAS NOTIFICAÇÕES DE COBRANÇA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO APENAS PARA RESTRINGIR A NULIDADE AO DÉBITO INDIVIDUAL.

I. RELATÓRIO DISPENSADO (Art. 38, Lei 9.099/95)

II. FUNDAMENTAÇÃO

1. Da Preliminar de Julgamento
Extra Petita

Assiste razão parcial à Recorrida Thermas Internacional em suas contrarrazões
.

O pedido formulado na exordial (ID 17183984) restringiu-se à "anulação das cobranças" e à "declaração de inexistência do débito"
.

Ao declarar a nulidade absoluta e integral da Assembleia Geral de 13/09/2022 — ato jurídico que vincula a universalidade dos associados —, o juízo
a quo
extrapolou os limites da lide, violando o
Princípio da Congruência (Art. 492 do CPC)
.

Decoto o provimento jurisdicional para que a nulidade e a inexigibilidade operem efeitos
exclusivamente
quanto ao débito de R$ 4.400,00 imputado ao autor, preservando o ato societário frente a terceiros não integrantes do processo.

2. Do Erro de Fato e Valoração Probatória (
Quórum
e Presidência)

A Recorrida alega que a sentença baseou-se na lista de 2024 para anular o ato de 2022
.
Todavia, verifica-se que o magistrado analisou especificamente a
Ata de 13/09/2022 (ID 70503969)
e a
Lista de Presença de 2022 (ID 70503971)
.

A lista de 2022 carece de qualificação básica (CPF e número do título), o que impede a conferência do
quórum
mínimo exigido pelo Art.

35, § 3º, do Estatuto
.

Quanto ao impedimento do Presidente da mesa, a ata confirma que o ato foi presidido por membro com funções de gestão, em clara afronta à vedação do Art.

36 do Estatuto Social (ID 17184011)
. Mantida, pois, a inexigibilidade do débito.

3. Do Dano Moral e Exercício Regular de Direito

Insurge-se o recorrente Helvio Perozini contra a improcedência do dano moral
. Sem razão.

Inexistência de Negativação:
Não há prova de inscrição do nome do autor no SPC/SERASA

.

Exercício Regular de Direito:
As notificações extrajudiciais e e-mails (IDs 66388405 a 66388416) que informam sobre protesto e execução judicial constituem mero exercício regular de direito de cobrança fundamentado em deliberação interna
.

Boa-fé das Rés:
Em audiência (ID 17184024), foi ofertado o cancelamento do título sem ônus, proposta recusada pelo autor
. Tal conduta afasta o alegado "cerco psicológico" abusivo.

Natureza da Relação:
Ratifica-se que a relação entre clube recreativo e associado é
civil/associativa
, não consumerista, o que afasta a inversão do ônus da prova e exige comprovação cabal de lesão aos direitos da personalidade, o que não ocorreu nos autos
.

III. DISPOSITIVO E TESE

Ante o exposto:

CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo Autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a improcedência do pleito indenizatório
.

DE OFÍCIO
, acolho em parte a preliminar das contrarrazões para
REFORMAR PARCIALMENTE
a sentença, decotando a declaração de nulidade geral da Assembleia de 13/09/2022, mantendo apenas a
inexigibilidade do débito individual de R$ 4.400,00
em face do autor
.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa em razão da
Justiça Gratuita
(Art. 98, § 3º, CPC)
.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)